Tribunal: TJMT
Processo: 1000047-09.2016.8.11.0003
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000047-09.2016.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[V. M. PEREIRA - ME - CNPJ: 09.144.719/0001-70 (JUIZO RECORRENTE), RAUL CLAUDIO BRANDAO - CPF: 446.913.191-15 (ADVOGADO), SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (RECORRIDO), EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - CPF: 366.547.526-00 (ADVOGADO), Pregoeiro Oficial (RECORRIDO), Diretor geral da SANEAR (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Rondonópolis/MT (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO POR PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL – EXIGÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA SANEAR – PEDIDO NEGADO POR NÃO ESTAR SEDIADA NO RESPECTIVO MUNICÍPIO - ILEGALIDADE - SEG
URANÇA CONCEDIDA EM PARTE – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Configurada a ilegalidade da exigência condita no Edital de regência do Pregão 13/2016, deve a ordem ser concedida, nos termos da sentença sob reexame, que reconheceu a nulidade do certame por violação ao princípio da competitividade, legalidade e da isonomia.

2. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Mandado de Segurança impetrado por V. M. PEREIRA – ME, contra ato do
DIRETOR GERAL DO SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS – MT, da Sra. ANA CARLA LUZ BORGES LEAL MUNIZ, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (SEMED)
, e do
PREGOEIRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS,

consistente na exigência de autorização para despejo de dejetos na Lagoa de Estabilização expedido pela SANEAR – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis.

Alegou o Impetrante que tal exigência é ilegal, uma vez que a SANEAR se nega a fornecer tal autorização à empresas que não se encontrem instaladas no Município de Rondonópolis, além de restringir a competitividade.

Destacou, ainda que “o edital de licitação também é ilegal ao exigir Alvará Sanitário ou Licença de Funcionamento da Licitante, expedido pela vigilância sanitária municipal ou estadual (item 11.1.6.2), uma vez que requer licença de funcionamento e não a competente licença de operação estadual, tendo em vista que a atividade licitada exige licença de operação expedida pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Lei Complementar nº 38/1995).” (
sic
Id 510966)

Pugnou pelo deferimento da liminar, para determinar a suspensão do Pregão nº 13/2016, até o julgamento final do
mandamus.
Para que seja determinada a alteração do item 11.5 do edital e modificado o item 11.1.6.2 pra incluir a licença de operação expedida pela SEMA/MT, ou alternativamente, fosse declarado nulo o edital de pregão presencial nº 13/2016.

Deferido o pedido liminar.

No mérito, o MM. Juiz do feito julgou parcialmente procedente o pedido declarando a nulidade do cetame.

Não houve recurso voluntário, apesar da intimação do representante legal do Município e do Impetrande.

Parecer da i. Procuradoria de Justiça – Id 238889, da lavra do i. Procurador Dr. Mauro Delfino César, opinando pela confirmação da decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

A sentença concessiva, em parte, da ordem merece ser confirmada, com base nos fundamentos que passo a aduzir.

A controvérsia cinge-se ao exame quanto à legalidade ou não dos seguintes itens Edital de Abertura – Pregão 13/2016 documentos:

“1)
11.5.1
, uma vez que a exigência de autorização para o despejo de dejetos na Lagoa de Estabilização, expedido pelo SANEAR, restringe a participação na licitação de empresas instaladas no Município de Rondonópolis, já que o SANEAR negou fornecer a referida autorização, sob o argumento de que a Portaria nº 03/2014 da autarquia municipal não permite a concessão de tal autorização para empresas que se encontram instaladas fora da Comarca de Rondonópolis – MT;

2)
11.1.6.2
, porque o correto era exigir licença de operação estadual, tendo em vista que a atividade licitada exige licença de operação expedida pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Lei Complementar nº 38/1995), e não licença de funcionamento
”.

Ocorre que a SANEAR – Serviço Ambiental de Rondonópolis indeferiu o pedido de autorização, sob a alegação de que a Requerente não tinha alvará de funcionamento expedido pelo Município de Rondonópolis, o que por certo inviabiliza a sua participação no certame e restringe a competitividade, criando limitação não prevista em lei.

Transcrevo parte da sentença:

“Como se sabe, o rol de documentos exigidos para a habilitação encontra-se adstrito aos termos da
lei de licitações
, não sendo possível ao administrador público restringir a participação no certame.

O artigo 3º, §1º, inciso I, da Lei nº 8.666/93, veda aos agentes públicos “
admitir, prever,
incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo
, inclusive nos casos de sociedades cooperativas,
e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes
ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5
o
a 12 deste artigo e no
art. 3
o
da Lei n
o
8.248, de 23 de outubro de 1991
”.

Além do mais, o parágrafo único do art. 20 da Lei nº 8.666/1993 dispõe que o fato de o certame ser realizado no local onde se situa a repartição interessada não impedirá a habilitação de interessados residentes ou sediados em outros locais.

Tal dispositivo protege o princípio da ampla competitividade, vedando qualquer tipo de restrição relacionada à localização geográfica da sede do licitante.

Desse modo, a exigência de autorização para o despejo de dejetos na Lagoa de Estabilização, expedido pelo SANEAR – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis obsta a participação de empresas que não se encontram sediadas neste município, já que a autarquia municipal exige da empresa interessada alvará de funcionamento do Município de Rondonópolis.

Logo, a exigência prevista no item 11.5.1 do edital de licitação do Pregão Presencial nº 13/2016 restringe a participação no certame, violando o princípio da ampla competitividade e da isonomia.

Nesse sentido é a jurisprudência:

DECISÃO: Acordam os integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. 1. CERTAME LICITATÓRIO. PREGÃO PRESENCIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL.
EXIGÊNCIA DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA. VEDAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE ATESTADO EMITIDO PELA AUTORIDADE COATORA. LIMITAÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI. RESTRIÇÃO A CONCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
2. IMPUGNAÇÃO DA EMPRESA VENCEDORA. HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO OBJETO. ASSINATURA DO CONTRATO PELA APELADA. ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO Nº 05 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 4ª Câmara Cível Apelação cível nº 1.468.963-12 (TJPR - 4ª C.Cível - AC - 1468963-1 - Curitiba - Rel.: Luiz Taro Oyama - Unânime - - J. 16.02.2016).

Destarte, demonstrada a ilegalidade da exigência condita no Edital de regência do Pregão 13/2016, deve a ordem ser concedida, nos termos da sentença sob reexame, que reconheceu a nulidade do certame por violação ao princípio da competitividade, legalidade e da isonomia.

Pelo exposto, em reexame necessário, confirmo a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2021